Tribunal: TJDFT
Processo: 0748561-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748561-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLICK NET BRASIL TELECOMUNICACAO LTDA - ME AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal de CLICK NET BRASIL TELECOMUNICACAO LTDA - ME para determinar que embargante realize a exclusão/baixa da anotação restritiva referente ao valor de R$ 10.535,16, com vencimento em 02/06/2025, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, enquanto permanecer a restrição (ID 78212469). A embargante alega que houve omissão na decisão, pois não foi fixado prazo para cumprimento da obrigação, tampouco o marco inicial de sua contagem. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). O recurso não merece provimento. O art. 218, § 3o, do CPC prevê que “inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte”. Nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Logo, não há omissão na decisão embargada, pois o prazo para cumprimento da tutela recursal antecipada e o respectivo termo inicial decorrem diretamente da lei e da jurisprudência consolidada, sendo desnecessária menção expressa. Fica a embargante advertida que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejam aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator